Tribunal: TJPA
Processo: 0000628-17.2014.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000628-17.2014.8.14.0039

RECORRENTE: ALEXANDRO SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu,
a materialidade do delito está consubstanciada no Laudo Médico (id 25339951, fls. 5/6), pela Ficha de Atendimento da vítima no Hospital Municipal de Paragominas (id 25339952, fls. 14/16), pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID25339950) e pelos depoimentos prestados (id 25339950, 25339951 e 26842281). No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas na fase de instrução processual e na fase de inquérito policial, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia
. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA A LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não ocorreu no caso em comento, pois ISAQUE DOMINGOS DE SOUSA declarou, em sede policial, que estava discutindo com Alexandre quando este lhe desferiu um potente soco e quando estava desacordado, soube depois por terceiros, que o ora recorrente passou a desferir chutes em sua cabeça. Registrou, ainda, que em razão das agressões, ficou internado no Hospital Metropolitano por 24 (vinte a quatro) dias e, depois, precisou submeter-se a cirurgia de traumatismo de face, pois o osso de sua “testa” trincou e o nariz foi fraturado em três partes. Aduziu que precisou se submeter à cirurgia bucomaxilofacial e que, devido às lesões ficou com sequelas na visão. Outrossim, a gravidade das lesões causadas pelo recorrente na vítima, revelam a violência exagerada dos golpes o que não se coaduna om a intenção de apenas lesionar. Ademais, a testemunha Antônio Oliveira da Silva declarou que mesmo após a vítima estar desfalecida, o acusado ainda tentou pular em cima do ofendido, só não o fazendo por ter sido contido pela testemunha e por um familiar de Alexandre, logo, deve os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto contra decisão de pronúncia (Id. Num. 7364675) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que pronunciou o ora recorrente,
ALEXANDRO SOUZA
, como incurso no crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante surpresa ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada, previsto no artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (Id. Num. 7364623 – Pág. 1 a 4), no dia 17 de novembro de 2009, no período da noite, na Rua São José, n° 15, Bairro Cidade Nova, o denunciado ALEXANDRO DOUZA, imbuído por fútil motivação, mediante surpresa que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar o nacional Isaque Domingos de Souza, ao

agredi-lo com vários socos e chutes na região da cabeça, causando-lhe traumatismo craniano, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia informa que na data dos fatos o acusado se encontrava no bar de sua propriedade, quando a vítima chegou ao local. Em seguida o acusado teria passado a fazer insinuações sobre a sexualidade da vítima, afirmando que ela tinha o costume de manter relações sexuais com outro homem. Em seguida, a vítima revidou verbalmente às provocações, tendo dito ao acusado “SE COMI FULANO, EU COMO TUA MÃE E TUA MULHER TAMBÉM” (sic), ocasião em que o acusado então passou a agredi-lo com tapas, chutes e socos na região da cabeça, fazendo com que a vítima caísse desfalecida.

Segundo o Parquet, o ora Recorrente ainda desferiu pauladas na cabeça da vítima e tentou jogar-se por cima dela, sendo impedido por populares que se encontravam no estabelecimento, evadindo-se do local em seguida.

A denúncia destaca que a vítima foi então socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que levou o ofendido para uma unidade hospitalar daquele município, sendo transferida ao Hospital Metropolitano de Belém, onde ficou internado por 24 dias, eis que acometido por traumatismo craniano, decorrente das lesões causadas pelo denunciado, gerando, ainda, sequelas em sua visão.

Seguindo o curso regular da ação penal, o réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas, como incurso no crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante surpresa ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada, previsto no artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Na insurgência veiculada no Recurso em Sentido Estrito (id. num. 7364683 – pág. 1 a 5) a defesa pugna pela impronúncia do Recorrente e pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, alegando que “é nítida que a conduta supostamente realizada pelo réu foi a típica do crime de lesão corporal, tendo em vista a ausência do animus necandi, havendo apenas o animus laedendi , já que houve unicamente a intenção de produzir a lesão à integridade da vítima, o fim de produzir esse resultado.”. Sustenta, ainda, que “não consta nos autos, nenhum laudo que ateste fratura ou alguma consequência negativa das lesões provocadas à vítima a longo prazo, não há assim sequelas que impossibilitem uma vida normal após o incidente.”.

Em contrarrazões (id. num. 7364686 – pág. 1 a 4), o Ministério Público de
Primeiro Grau rechaçou a tese defensiva e pugnou pela manutenção integral da sentença de pronúncia, diante dos suficientes indícios de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio.

Instado ao juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, o magistrado sentenciante manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos (id. num. 7364689 – pág. 1).

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, pelo que determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 924237).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, alegando que sua impronúncia se impõe.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu,
a materialidade do delito está consubstanciada no Laudo Médico (id 25339951, fls. 5/6), pela Ficha de Atendimento da vítima no Hospital Municipal de Paragominas (id 25339952, fls. 14/16), pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID25339950) e pelos depoimentos prestados (id 25339950, 25339951 e 26842281).

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas na fase de instrução processual e na fase de inquérito policial, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual.

Ora, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

80071193 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

185003225 – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA

DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA A LESÃO CORPORAL

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal.

Em análise dos autos, verifica-se que de igual forma não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois ISAQUE DOMINGOS DE SOUSA declarou, em sede policial, que estava discutindo com Alexandre quando este lhe desferiu um potente soco e quando estava desacordado, soube depois por terceiros, que o ora recorrente passou a desferir chutes em sua cabeça. Registrou, ainda, que em razão das agressões, ficou internado no Hospital Metropolitano por 24 (vinte a quatro) dias e, depois, precisou submeter-se a cirurgia de traumatismo de face, pois o osso de sua “testa” trincou e o nariz foi fraturado em três partes. Aduziu que precisou se submeter à cirurgia bucomaxilofacial e que, devido às lesões ficou com sequelas na visão.

Outrossim, a gravidade das lesões causadas pelo recorrente na vítima, revelam a violência exagerada dos golpes o que não se coaduna om a intenção de apenas lesionar.

Ademais, a testemunha Antônio Oliveira da Silva declarou que mesmo após a vítima estar desfalecida, o acusado ainda tentou pular em cima do ofendido, só não o fazendo por ter sido contido pela testemunha e por um familiar de Alexandre.

Diante disso, os questionamentos quanto à intenção devem ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCABIMENTO.
O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria a pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri. Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com animus necandi deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio in dubio pro societate. (...). Negou-se provimento aos recursos. (TJDFT - 20030110685120RSE, Relator SOUZA E ÁVILA, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008 p. 143).

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022